Tribunal: TJDFT
Processo: 0751624-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de constituição de milícia privada e corrupção de menores. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Materialidade e indícios de autoria do crime. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.